Tribunal: TCU
Processo: 044.998/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 2628.0264485-24/2008/MT/CAIXA (registro Siafi 631112), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Nova Xavantina/MT, o qual objetivava a execução de pavimentação asfáltica na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 2628.0264485-24/2008/MT/CAIXA, que objetivava a execução de pavimentação asfáltica na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Eloadir Raquel Cantarelli, como administradora provisória do espólio de Darci José Cantarelli, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por Robison Aparecido Pazetto; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Silgran Construções Ltda.; 9.4. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em relação a Darci José Cantarelli, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.5. julgar regulares, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Robison Aparecido Pazetto, dando-lhe quitação plena; 9.6. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da empresa Silgran Construções Ltda., condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; DATA VALOR (R$) 17/8/2008 160.928,38 9.7. aplicar à empresa Silgran Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo à empresa Silgran Construções Ltda. que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.10. dar ciência desta decisão aos responsáveis, bem como à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.